Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0701248-90.2020.8.07.0000 Agravantes : AUGUSTO CÉSAR MACHADO JÚNIOR Agravadas : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A. C. M. J. contra a decisão (id 13014914 - Pág. 98/100) proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0710981-60.2019.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar para determinar que o agravado procedesse à matrícula da agravante em creche escolar próxima a sua residência. Em suas razões recursais (id 13014824), narra que propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, no intuito de que o demandado fosse compelido a realizasse avaliação do aluno, e, caso necessário, o encaminhasse à turma que atendasse às suas necessidades. Argumenta que a obtenção do provimento antecipatório é necessária para resguardar e proteger direito fundamental à educação de criança em tenra idade, conforme assegurado pelo Constituição Federal (artigos 6o e 205), que também prevê que a educação como dever prestacional do Estado (art. 227). Acrescenta que, no âmbito de competência, há sintonia da Lei Orgânica Distrital com os preceitos constitucionais, conforme se verifica em seu artigo 223, bem como menciona decisum do STF no RE 592.581, que assentou tese de que a “reserva do possível” não exonera o Poder Público das obrigações estatais instituídas pelo Legislador. Cita precedentes do TJDFT no mesmo sentido. Alega restar evidente a verossimilhança do direito, pela prova inequívoca, e a urgência da proteção, pelo receio “de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento do recorrente caso não lhe seja disponibilizado acesso à turma condizente com seu desenvolvimento”. Por fim, informa que “é portador de transtorno do espectro autista e não tem conseguido acompanhar o desenvolvimento dos colegas de sala, vez que têm frequentado turma onde as aulas são realizadas sem a técnica devida para pessoas com dificuldades de aprendizado”, por isso entende que o decisório recorrido incorreu em error in procedendo ao nega-lo o direito de ser alfabetizado de maneira correta. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinado ao agravado que realize avaliação do agravante para comprovar seu nível de aprendizagem e, se necessário, encaminhe-o para turma que atenda suas necessidades. Gratuidade judiciária deferida na origem (id 13014914 - Pág. 99). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil. Deveras, a educação é um direito fundamental de todos, garantido pela Constituição Federal (artigo 205), e dever do Estado. Também na Carta Magna encontra-se o modo de efetivação dessa garantia (artigo 208, III): “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Além da previsão constitucional, deve-se considerar o que prevê a Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), a qual dispõe acerca da educação escolar: “Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; [...] III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; [...] Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.274, de 2006) I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; (...) § 2o Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Consta, ainda, no artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que “é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...] atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Por outro lado, a Lei no. 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), dispõe, em seu artigo 3o, que são direitos da pessoa com TEA: I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer; II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; IV - o acesso: a) à educação e ao ensino profissionalizante; b) à moradia, inclusive à residência protegida; c) ao mercado de trabalho; d) à previdência social e à assistência social. Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado. Em conclusão, consideradas tais premissas e as peculiaridades do caso em tela, não pode o Poder Judiciário chancelar a ineficiência administrativa do Poder Executivo, no tocante a não observância de direito fundamental por se constituir um dever inafastável do Estado. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar da Administração informar que adotou as medidas pedagógicas necessárias para a abordagem adequada aos interesses do agravante, não houve sequer a efetivação da inclusão do menor em classe especial de TGD/DA com profissional habilitado em LIBRAS, tendo em vista a noticiada indisponibilidade do atendimento na Unidade de Ensino em que está matriculado, muito menos a avaliação profissional nos termos pedido. Assim, como bem registrou o d. Procurador de Justiça, tem-se como presentes os requisitos para concessão da tutela recursal antecipada, “consistentes na probabilidade do direito (reconhecido pelo Distrito Federal na contestação ao afirmar a necessidade do aluno e sua não implementação) e no perigo de dano (já que se faz necessário adotar medidas tendentes a tornar efetivo o direito do incapaz já para o início do próximo ano, sob pena de persistir o prejuízo ao direito à educação)” (id 13014913 - Pág. 42). Diante do exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, a concessão da tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal realize a avaliação pedagógica por equipe especializada da Secretaria de Educação, a fim de analisar a correição, adequação e suficiência da decisão dos profissionais da Escola Classe, de encaminhar o infante para Classe Especial. Para o cumprimento da ordem, fixo o prazo de 30 dias. Comunique-se o juízo prolator da decisão. Intime-se o agravado para que tome ciência da presente decisão, bem como para que se manifeste no prazo legal. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Intime-se. Publique-se. O feito não tramita com a prioridade necessária, eis que se trata de menor portador de deficiência auditiva e Transtorno de Espectro Autista. Promova a secretaria a atualização necessária. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator